Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. ART. 129, § 4o, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para o reconhecimento da forma privilegiada do crime de lesão corporal (art. 129, § 4o, do CP) é necessária a comprovação de que o agente agiu impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
2. No caso, tendo em vista que o acusado não logrou êxito em comprovar as condições legais, inviável a incidência da causa de diminuição da pena.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.